Tribunal: TJSP
Processo: 1003072-32.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença parcialmente procedente para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré a restituição, de forma simples, dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais.Insurgência da requerida referente à

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença parcialmente procedente para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré a restituição, de forma simples, dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais.Insurgência da requerida referente à indenização por danos morais. Danos morais devidos. Cabível, contudo, a redução do quantum fixado, a fim de atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.